Tribunal: TJES
Processo: 5013564-32.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013564-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO DE CASTRO SOUZA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO (FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL DE DECADÊNCIA). VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EXPRESSAMENTE DEFERIDO NA SENTENÇA DE ORIGEM, QUE FOI MANTIDA
IN TOTUM
PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUTARQUIA QUE RECORRE E EMBARGA DE CAPÍTULO DA DECISÃO QUE LHE FOI FAVORÁVEL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO E TEMERÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5013564-32.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADO:
ROBERTO DE CASTRO SOUZA e STEPHANY PHAIPHER BORGES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO (FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL DE DECADÊNCIA). VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EXPRESSAMENTE DEFERIDO NA SENTENÇA DE ORIGEM, QUE FOI MANTIDA
IN TOTUM
PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUTARQUIA QUE RECORRE E EMBARGA DE CAPÍTULO DA DECISÃO QUE LHE FOI FAVORÁVEL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO E TEMERÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
A autarquia estadual alega que o acórdão proferido por esta Turma Recursal incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre o pedido subsidiário de fixar a efetivação da transferência dos pontos como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir (art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB), bem como alega omissão quanto aos requisitos de tese firmada em PUIL e sobre a operacionalidade do sistema RENAINF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sem razão o embargante.

4. A análise dos autos revela uma falha processual elementar por parte da autarquia embargante. O pedido subsidiário referente à fixação do termo inicial da decadência foi expressamente acolhido na sentença de piso, cujo dispositivo consignou de forma clara:
"Declaro que o prazo decadencial para eventual aplicação de penalidade à segunda requerente inicia-se a partir da transferência da pontuação"
.

5. Considerando que o Acórdão embargado negou provimento ao recurso do próprio DETRAN/ES e manteve a sentença
in totum
por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), a autarquia opõe embargos de declaração reclamando de suposta omissão sobre um provimento jurisdicional que lhe foi plenamente favorável e que já constava expressamente no título judicial confirmado por este Colegiado.

6. Quanto às demais teses (PUIL e operacionalidade do sistema), a manutenção da sentença que validou a prova inequívoca da real condutora e afastou a preclusão administrativa afasta, por incompatibilidade lógica e adoção de fundamentação suficiente, as teses obstativas arguidas pela defesa. O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada tese quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

7. O que se verifica, portanto, é a completa ausência de leitura do dispositivo da sentença e do acórdão pela autarquia.

8. O caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos é indiscutível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, e no mérito, REJEITO-OS, mantendo incólume o acórdão embargado.

Em face do caráter manifestamente protelatório e temerário dos embargos, que reclamam de omissão sobre pedido já deferido em favor do próprio embargante, restando evidenciado o uso abusivo de petições padronizadas, CONDENO o embargante (DETRAN/ES) ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)